Tribunal: STF
Processo: RE 1278161
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MEDIANTE A APLICAÇÃO DA REGRA DEFINITIVA DO ARTIGO 29, I E II, DA LEI FEDERAL 8.213/1991, QUANDO MAIS FAVORÁVEL DO QUE A REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 3º DA LEI FEDERAL 9.876/1999, AOS SEGURADOS QUE INGRESSARAM NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANTES DA PUBLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 9.876/1999. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.102. RE 1.276.977. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO STF).
    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática de minha lavra que desproveu o recurso extraordinário.
    In casu, a matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1.102, RE 1.276.977, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Ex positis, (i) RECONSIDERO a decisão ora agravada (Doc. 22); (ii) julgo PREJUDICADO o agravo interno (Doc. 23); e (iii), com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente